Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713230-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REQUERIDO: JANAINA PIRES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento, deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Verificado, portanto, que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à Autora, porquanto embora realizadas diversas tentativas de localização de bens, todas restaram infrutíferas, culminando ao final com a suspensão do feito pela recuperação judicial da empresa. Desta forma, presente os requisitos autorizativos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes requeridos pela credora, é forçoso o seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado e DESCONSIDERO a personalidade jurídica da executada, para atingir os bens dos sócios DJAIR JOSÉ BORGES (CPF n. 137.150.467-04) e INCOPORADORA BORGES LANDERO S/A (CNPJ n. 02.953.626/0001-48). Transcorrido o prazo recursal, intime-se a parte credora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender cabível, instruindo o pedido com memória atualizada do débito. Intime-se. (id. 151703201, autos originários). Os recorrentes alegam que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica apenas pode ser instaurado em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial, o que não é o caso, e ou, nos casos de violação do artigo 50 do Código Civil, que também não se verifica. Aduzem que os credores inscritos no quadro de credores, ou habitados por meio de certidão de crédito, não têm respaldo para requererem a instauração do instituto da desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios. Ponderam que prosseguir na execução contra o sócio por débito da empresa em recuperação judicial implica não apenas em frustrar este resultado almejado pelo legislador, como também permite tratamento diferenciado de credores e a tentativa de rompimento/vulneração do princípio do pars conditio creditorum que norteia o processo concursal a que o crédito está sujeito. Defendem que os créditos anteriores ao pedido da recuperação devem ser habilitados no juízo universal da recuperação judicial, independente da fase em que esteja o processo recuperacional. Argumentam que, nos termos do artigo 1.024, do Código Civil, os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais, de modo que, a princípio, não haverá comprometimento dos bens pessoais dos sócios por obrigações regularmente contraídas pela sociedade. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo em caráter de urgência, inaudita altera pars, a fim de obstar a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente instrumento, suspendendo a decisão de id 151703201 nos autos do processo 0714288-44.2017.8.07.0001, uma vez que, não concedido o efeito suspensivo pleiteado, a agravante poderá sofrer constrição de bens indevidos. Preparo regular (id. 45538936) É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Em primeiro lugar, é de se destacado que o Juízo determinou a desconsideração da personalidade jurídica da agravante com base na teoria menor, e não na maior, como alegado pelo recorrente. É que, consoante a sentença exequenda (id. 7858766), se cuida de relação de consumo, em que houve aquisição de imóvel pela agravada não entregue pela construtora. Confira-se a argumentação esposada na decisão atacada, in verbis: A teoria menor da desconsideração, por sua vez, parte de premissas distintas da teoria maior: para a incidência da desconsideração com base na teoria, basta a prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento das obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, § 2o e 5o), como é o caso dos autos. Da exegese do §5o deflui, expressamente, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica pela mera prova da insolvência da pessoa jurídica, fato este suficiente a causar "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". Ao acolher a teoria menor, dúvida não há em se considerar que o § 5o, do art. 28, da Lei n. 8.078/90 ampara um novo capítulo no instituto do levantamento do véu da pessoa jurídica, o qual se coaduna com o princípio geral da Ordem Econômica, como positivado pela CF/88, que prevê a defesa do consumidor (CF, art. 170, inc. V). Verificado, portanto, que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à Autora, porquanto embora realizadas diversas tentativas de localização de bens, todas restaram infrutíferas, culminando ao final com a suspensão do feito pela recuperação judicial da empresa. Desta forma, presente os requisitos autorizativos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes requeridos pela credora, é forçoso o seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado e DESCONSIDERO a personalidade jurídica da executada, para atingir os bens dos sócios DJAIR JOSÉ BORGES (CPF n. 137.150.467-04) e INCOPORADORA BORGES LANDERO S/A (CNPJ n. 02.953.626/0001-48). Em síntese, destacou o Juízo que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica é adotada no ordenamento jurídico brasileiro em casos excepcionais, como no direito do consumidor. Para esta teoria, basta provar a insolvência da pessoa jurídica para a afastar a personalidade jurídica, independentemente da existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, como se requer na teoria maior. No caso em questão, a desconsideração da personalidade jurídica da executada é deferida para atingir os bens dos sócios devido à insolvência da empresa, que está impedindo o ressarcimento dos prejuízos causados à autora. Assim, a argumentação expendida pelo agravante, de que não foram demonstrados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, não se amolda ao caso em análise, uma vez que o pedido de desconsideração da PJ é calcado na teoria menor. Além disso, houve diversas tentativas de se encontrar bens ou valores do devedor, por meio de sistemas como o bacenjud (id. 8668050) e renajud (id. 8985565), os quais foram infrutíferas. Também é de se destacar que o presente cumprimento de sentença foi proposto em junho de 2017 (id. 782581, autos originários), com sucessivas suspensões do feito em razão da recuperação judicial em processamento da empresa agravada. Nesse contexto, é certo que o ideal seria a apresentação do crédito no processo de recuperação judicial. Entretanto, a recuperação judicial das pessoas devedoras e a aprovação de um plano de recuperação pelos credores não impedem o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar eventual patrimônio dos sócios. Confira-se julgado neste sentido, in verbis: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO SÓCIO. POSSIBILIDADE. I - O credor pode habilitar seu crédito na recuperação judicial e prosseguir com o cumprimento de sentença em face do sócio com patrimônio não incluído na recuperação, após a desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, satisfeito seu crédito em um processo deverá imediata e obrigatoriamente tomar as providências necessárias no outro processo, ou seja, promoverá a desabilitação na recuperação judicial ou desistirá da ação executiva. II - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1293341, 00145065520138070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ausente notícia de satisfação do crédito na recuperação judicial, e diante do longo lapso de tempo em que tramita o presente cumprimento de sentença, não se mostra desarrazoado o deferimento da desconsideração de personalidade jurídica da empresa agravada a fim de se vasculhar patrimônio em nome do sócio, considerando-se a relação de consumo subjacente ao feito. Por isso mesmo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator